Tribunal: STF
Processo: RHC 241998
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Renato Soares Amorim contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.934/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 22.11.2013, o juízo da 2ª Vara Federal de Araraquara julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, e setecentos dias-multa (e-doc. 6).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0009792-72.2013.4.03.6120/SP, interposta pela defesa do recorrente e pelo Ministério Público, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 9.12.2014, negou provimento ao recurso defensivo, deu provimento ao ministerial, fixando o regime fechado para cumprimento de pena, e reduziu, de ofício, a pena de multa para seiscentos e oitenta dias-multa (e-doc. 9). Esta é a ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇAO CRIMINAL. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PENA-BASE EXASPERADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 40, DA LEI 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Materialidade do delito restou comprovada pelo laudo em substância. A autoria e o dolo restaram claramente demonstrados nos autos. O acusado foi preso em flagrante no dia 21 de julho de 2013, na rodovia SP333, na altura do município de Itápolis/SP. Na ocasião, dirigia o veículo no qual foram encontrados 10.550g (dez mil quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína. 



    2. Dosimetria da pena. Pena base exasperada em razão da natureza e a quantidade da substância apreendida. Art. 42 da Lei 11.343/06. 



    3. Mantida a atenuante da confissão. Redução da pena em um sexto. 



    4. Causa de diminuição prevista no artigo 33, §40, da Lei n.º 11.343/06 afastada. A grande quantidade de droga apreendida, o envolvimento de outras pessoas na empreitada (ainda que não identificadas nesta ação) e os petrechos relacionados ao tráfico encontrados na residência do réu, são elementos suficientes para atestar sua dedicação às atividades criminosas. 



    5. Transnacionalidade do delito que se verifica seja quando o tóxico venha para o Brasil, seja quando esteja em vias de ser remetido ao exterior. Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, 1 da Lei 11.343/06, em decorrência da transnacionalidade do delito. 



    6. Embora a sanção seja inferior a 8 (oito) anos, as circunstâncias do caso indicam que o réu dedica-se à atividade criminosa, o que recomenda a adoção do regime inicial fechado. 



    7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    8. Apelação do réu a que se nega provimento. Apelação do Ministério Público Federal a que se dá provimento para fixar o regime inicial fechado. Pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20e (vinte) dias de reclusão de reclusão. De ofício, reduzida a pena de multa para 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos”.



    4. Contra esse acórdão, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 889.934/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 7.3.2024 (e-doc. 29).



    Em sessão virtual de 16.4.2024 a 22.4.2024, a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.934/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 40).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa pede o redimensionamento da pena-base do recorrente com aplicação da fração de exasperação em 1/6, argumentando que “a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador” (fl. 8, e-doc. 46).



    Assinala que “o incremento da basal em razão da natureza e quantidade de droga não impede a concessão de regime diverso do fechado, à medida em que se exige fundamentação concreta (Súmula 719/STF) para afastar a regra geral contida no art. 33, § 2º, b, do Código Penal” e pleiteia o restabelecimento do regime semiaberto fixado na sentença (fl. 11, e-doc. 46). 



    Argumenta ser “insuficiente a argumentação de dedicação a atividade criminosa corroborada apenas com supostas conversas extraídas do celular do Recorrente, sem ter sido evidenciado ao menos o modus operandi da prática delitiva, ou mesmo significativa quantidade de drogas” e pede a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 13, e-doc. 46).



    Assevera haver “bis in idem no v. acórdão, porquanto, a quantidade de droga, valorada negativamente na 1ª fase da dosimetria (cf. item III.I), é novamente usada em prejuízo do Recorrente, sendo, pois, imperativo o deferimento do beneplácito em estudo” (fl. 13, e-doc. 46).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, invocando os doutos suprimentos de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, requer-se, respeitosamente, o provimento in limine deste recurso ordinário constitucional, para redimensionar a pena-base do Recorrente, restabelecer o regime prisional imposto em sentença e, por fim, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal n. 11.343/06. 



    Caso não seja possível o perseguido desate in limine, requer-se o deferimento de medida liminar para sobrestar os efeitos da Apelação Criminal n. 0009792- 72.2013.4.03.6120/SP até que haja o exame do mérito deste RHC ou, subsidiariamente, para determinar a alteração provisória do regime prisional constante do mandado de prisão, haja vista a possibilidade de acolhimento total ou parcial das teses” (fls. 14-15, e-doc. 46).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, apenas manifestou-se ciente do acórdão (e-docs. 56 e 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao recorrente com a revisão da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, readequando-se a pena e restabelecendo-se o regime semiaberto fixado na sentença. 



    8. No presente recurso, são reiteradas as alegações e repetidos os pedidos apresentados no Habeas Corpus n. 238.178/SP, também de minha relatoria, com decisão publicada em 5.3.2024 e transitada em julgado em 12.3.2024.



    Naquela impetração, a defesa insurgiu-se contra decisão prolatada também no Habeas Corpus n. 889.934/SP, mas contra indeferimento de medida liminar pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 15.2.2024 (e-doc. 13).



    O presente recurso ordinário em habeas corpus volta-se contra o acórdão proferido por aquele Superior Tribunal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.934/SP. 



    9. Ao analisar-se a matéria pela primeira vez, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 238.178/SP, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido a pena-base aumentada em razão da natureza e quantidade da droga (mais de 10kg de cocaína). 



    A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 foi afastada pela quantidade de droga apreendida e dos indicativos de que o paciente colaborou com organização criminosa. O relatório de inteligência do inquérito policial continha mensagens que indicavam que ‘o paciente estava sendo monitorado por terceiros, a quem prestava informações cerca de seu paradeiro e de quem vez ou outra recebia orientações sobre o deslocamento’ (fls. 8-9, e-doc. 5), com possível auxílio de batedores.



    10. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar provimento a apelação defensiva, confirmou a majoração da pena-base e o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Relator:



    ‘Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada 2/5 em razão da natureza e da quantidade da substância apreendida. De fato, merecem valoração negativa a natureza e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu foi preso em flagrante transportando pouco mais de dez quilogramas de cocaína, psicotrópico de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários. Destarte, essas circunstâncias devem ser valoradas negativamente para exasperar a pena-base. (...)



    Dos elementos coligidos nos autos, constata-se que réu não era o que se convencionou denominar no jargão do tráfico internacional de droga de ‘mula’ isto é, pessoa que funciona como agente ocasional no transporte de drogas. 



    As mensagens de texto interceptadas no telefone do réu-indicam sua familiaridade com o tráfico de entorpecentes: o réu e as demais pessoas com quem trocava mensagens comunicam-se por códigos, desativavam o chip do celular, provavelmente, para evitar serem rastreados e auxiliavam-se no caminho a ser seguido a fim de evitar a fiscalização pessoal. (...)



    No seu depoimento judicial o réu sustentou que esta foi a primeira vez que praticou este tipo de ilícito. Acrescentou ainda que somente o fez para provar a uma namorada que não era ‘careta’ como ela pensava. A versão, no entanto, além de pouco crível é risível. Não se mostra verossímil a alegação de que era inexperiente no ramo. O réu comprou expressiva quantidade de cocaína, pouco mais de dez quilogramas (10.550g). Acresça-se ainda que sabia exatamente o ‘preço do mercado’ para a venda do entorpecente. Não só no momento do flagrante, mas também em seu interrogatório judicial, o réu informou o valor que pretendia vender a droga, malgrado tenha dito que não sabia ainda para quem venderia. Ora, o réu gastou R$ 50.000 (cinquenta mil reais) na sua empreitada e não parece razoável acreditar que alguém despenderia essa quantia sem ter conhecimento na área. (...)



    Acresça-se, ainda que, em diligência realizada na casa do réu (fis. 142/145), a polícia ‘logrou êxito em localizar materiais característicos utilizados para embalagem de entorpecentes, tais como: uma balança digital, um rolo de papel tipo filme, um rolo de fita adesiva, dois frascos de bicarbonato, entre outros objetos’ (fl. 101). 



    A grande quantidade de droga apreendida, o envolvimento de outras pessoas na empreitada (ainda que não identificadas nesta ação) e os petrechos relacionados ao tráfico encontrados na residência do réu, são elementos suficientes para atestar a dedicação do acusado às atividades criminosas’ (fls. 14-17, e-doc. 6)



    11. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



    A pretendida revisão da dosimetria, inclusive com aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus (...).



    12. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (cerca de 10kg de cocaína), as conversas do celular do paciente acerca do transporte, a possível presença de batedores e a transnacionalidade (a droga era proveniente do Paraguai) são indicativos de traficância”.



    10. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 229.526-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II – É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 188.366-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC 
n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ - REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO. – A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora